Tribunal: TJMT
Processo: 0002238-34.2015.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002238-34.2015.8.11.0050
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A., em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2.a. Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em face da Castoldi e Castoldi Ltda. e dos avalistas Empresa de Transporte Castoldi Ltda. e Marli Isabel Tiecher, acolheu o incidente de Exceção de Pré-Executividade e, extinguiu o feito executivo, diante da perda do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Inconformado, o Apelante sustentou que, a despeito de o plano de recuperação judicial implicar em novação dos créditos anteriores ao pedido, à luz do art. 59, § 1.o, da Lei 11.101/2005, tal renovação obriga apenas o devedor principal, e exclui a figura dos demais coobrigados, e respectivos avalistas do crédito.
Asseverou que a matéria já está sumulada no STJ por meio do Verbete 581 que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Forte nesses argumentos, sustentou que é indevida a supressão das garantis reais e fidejussórias de crédito objeto de novação em Plano de Recuperação Judicial, motivo pelo qual pugnou pelo provimento do apelo, a fim de que a Execução prossiga em face dos sócios e avalistas na Nota de Crédito Comercial exequenda.
Contrarrazões ID. 36089461.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático dos Recursos, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Consta dos autos eletrônicos que o Banco do Brasil S/A ajuizou Ação de Execução em face da Castoldi e Castoldi Ltda., e dos avalistas Empresa de Transportes Castoldi e Marli Isabel Tiecher e alegou ser credor da quantia de R$ 982.214,92 (novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) oriunda de Nota de Crédito Comercial, vencida e não paga.
Citados, os Executados/Apelados opuseram Exceção de Pré-Executividade e requereram a extinção do feito executivo, tendo em vista a homologação do plano de Recuperação Judicial em seu favor, situação que implica na novação da dívida.
A Juíza singular acolheu o incidente e extinguiu a Ação de Execução, o que deu azo a este Apelo.
Assim, passo ao exame das insurgências trazidas ao conhecimento deste Sodalício.
O ponto nodal do apelo se circunscreve à extinção da execução em face dos demais coobrigados, pois alega que, à luz do art. 59, § 1.o, da Lei 11.101/2005, os avalistas do crédito, notadamente Empresa de Transporte Castoldi Ltda. e Marli Isabel Tiecher, continuam respondendo pela dívida.
É sabido que, no processo de Recuperação Judicial, o plano de recuperação aprovado em Assembleia Geral de Credores e, posteriormente, homologado pela autoridade judiciária competente, tem força de lei entre as partes.
Dito de outra forma, a Assembleia de Credores é órgão que expressa a vontade coletiva da comunhão de credores, razão pela qual quando o plano de recuperação é aprovado e, posteriormente, homologado, torna-se imutável, em princípio. Isto é, o plano afeta a relação jurídica havida entre o devedor e os diversos credores, podendo modificar as condições inicialmente contratadas ou, até mesmo, alterar a própria natureza da relação.
Com efeito, aprovado o plano de recuperação judicial surge novo título executivo, pois há verdadeira novação da obrigação existente até à data do pedido de recuperação judicial das dívidas contempladas no plano. Assim, o crédito será pago conforme previsto no plano, e não de acordo com o originalmente pactuado, pois deixa de subsistir o valor originalmente contratado e encargos inicialmente previstos, dando lugar ao valor constante do título judicial. Essa é a exegese do artigo 59 da LRJ – Lei de Recuperação Judicial.
Sucede, todavia, que a novação instituída pela Lei de Recuperação Judicial é diversa daquela estabelecida pela lei civil (art. 360). Isso porque, pelo ordenamento civil, extinguem-se as obrigações acessórias e as garantias, enquanto que, pela lei da recuperação, tais deveres são preservados, conforme se vê do magistério de Uinie Caminha e Sarah Morganna Matos Marinho, in verbis:
No âmbito do regime concursal, a novação também tem o efeito de operar a extinção do crédito anterior ao pedido de recuperação, resultado também presente na novação do direito civil, porém esse efeito não se estende às garantias originais do crédito, ao contrário do observado no regime civilista. (...) O efeito mais polêmico da novação na recuperação judicial, todavia, é a manutenção das garantias das obrigações nos moldes e no valor originariamente pactuados. Assim, mesmo diante da extinção do crédito anterior para o devedor em situação de recuperação judicial, seus eventuais garantes, como fiadores e avalistas, assim como outros tipos de garantias, serão mantidos e poderão ser executados pelo credor no valor originário do crédito. (CAMINHA, Uinie; MARINHO, Sarah Morganna Matos Marinho. A NOVAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: análise das peculiaridades da aplicação do instituto de Direito Civil ao Direito Falimentar. Revista Novos Estudos Jurídicos, v. 18, no 1. Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí, 2013, p. 142. Disponível em: http://dx.doi.org/10.14210/nej.v18n1.p135-150. Acesso em 29 de abril de 2019).
Trata-se, pois, da inteligência do § 1.o do artigo 59 da LRJ. Os credores do devedor, embora sujeitos aos efeitos da decisão proferida na ação de recuperação judicial, manterão intocados os direitos e privilégios que possuam em face: (a) dos coobrigados ou codevedores solidários, como por exemplo, avalistas e endossante de título de crédito emitidos pelo devedor; (b) dos fiadores; e (c) dos obrigados de regresso, podendo deles cobrar, no juízo competente, o que lhes for devido e abater dos créditos habilitados e julgados o que houverem recebido dos coobrigados.
Conforme ressaltado pelo Apelante, o tema foi chancelado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, que assim ementou:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT , 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido. (Superior Tribunal de Justiça. REsp número 1.333.349-SP. Segunda Seção. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 26.11.2014. DJE: 02.02.2015).
Aliás, a matéria já está sumulada no STJ por meio do Verbete 581 que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Partindo dessa premissa, no caso concreto, conquanto a devedora principal (Castoldi e Castoldi Ltda.) e a avalista (Empresa de Transportes Castoldi Ltda.) tenham obtido êxito quanto ao plano de recuperação judicial, nada obsta que o Banco credor possa perseguir seu crédito em face da outra coobrigada (Marli Isabel Tiecher).
Ou seja, o processo de recuperação judicial das empresas Apeladas não tem o condão de suspender o trâmite desta Ação de Execução contra a avalista Marli Isabel Tiecher, mesmo no que diz respeito ao prazo inicial de 180 dias, suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, da Lei 11.101/2005.
Feitas essas considerações, apesar de o plano de recuperação judicial operar a novação da dívida objeto desta ação, a garantia real prestada ficou preservada, circunstância tal que possibilita ao Apelante a continuar exercendo seu direito receber seu crédito, impondo-se a manutenção da execução aforada em face da avalista Marli Isabel Tiecher.
Logo, impõe-se a parcial reforma da sentença, a fim que a Execução não seja extinta em face da coobrigada Marli Isabel Tiecher.
Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, dou provimento ao apelo para reformar, em parte, a sentença e determinar o prosseguimento da demanda executiva em face da avalista Marli Isabel Tiecher, nos termos do art. 59, § 1.o, da Lei 11.101/2005, e do posicionamento consolidado no STJ.
Diante da modificação do decisum, condeno as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, no percentual de 50% para cada um dos litigantes e fixo a verba honorária em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o do CPC.
Deixo de fixar os honorários recursais, por já terem sido arbitrados no percentual máximo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora